Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754247-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE IMPETRANTE: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE em favor de STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE (paciente) contra ato atribuído ao Juiz da 2a Vara Criminal de Ceilândia, no processo n.o 0712647-34.2025.8.07.0003, que recebeu denúncia contra a paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). Em suas razões (Id 79283195), sustenta o impetrante que a conduta imputada é atípica, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo passível de verificação pelo Magistrado antes da concessão da gratuidade, não configurando falsidade ideológica a ausência de documento complementar. Argumenta que não houve dolo específico, tampouco prejuízo ao erário ou vantagem indevida, destacando que a paciente é pessoa autista, circunstância que contribuiu para o lapso verificado. Ressalta, ainda, que a questão deveria ter sido debatida na esfera cível, onde não houve impugnação à gratuidade concedida, e que a ação penal representa constrangimento ilegal, afrontando entendimento consolidado do STJ acerca da atipicidade da conduta. Requer, liminarmente, a suspensão do ato designado para o dia 10 de dezembro de 2025, consistente na oitiva da paciente e apresentação de alegações finais orais, a fim de evitar prejuízo irreparável, diante da possibilidade de sentença antes do julgamento do writ. No mérito, postula o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, com fundamento nos arts. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e 647 e seguintes do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. O impetrante requer o trancamento da ação penal, sustentando, precipuamente, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial, e que a omissão do contracheque de maior valor ocorreu por descuido, inerente à sua condição de pessoa autista, afastando o dolo específico. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus constitui medida de caráter excepcionalíssimo, reservada às hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa emergem de forma manifesta e incontestável, sem necessidade de aprofundado exame do conjunto probatório. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, considere atípica a conduta de firmar ou utilizar mera declaração de pobreza falsa em juízo com o objetivo de obter gratuidade, tendo em vista a presunção relativa desse documento, que admite prova em contrário (HC n. 218.570/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/2/2012), o caso em análise apresenta distinção fática relevante, pois a denúncia se fundamenta na omissão seletiva de documentos públicos oficiais, no caso, contracheques de servidor que indicam remuneração substancial e incompatível com a hipossuficiência alegada. A acusação, ao imputar a omissão de documentos de alta relevância sobre a condição econômica da paciente, configura, em tese, conduta mais complexa do que a simples declaração, demandando a apuração do elemento subjetivo. O argumento defensivo acerca da ausência de dolo, justificado pela condição de autismo da paciente, representa matéria de mérito que exige instrução criminal adequada para a formação da convicção do Magistrado de primeiro grau, não sendo possível sua averiguação em sede de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, se há necessidade de análise aprofundada dos fatos e das provas para aferir a tipicidade, o trancamento é indevido, conforme entendimento firmado no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.613/ES (Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 26/8/2025), que pontuou: “Considerando os limites de cognição possíveis nesta via e o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa necessária ao exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento”. Na mesma esteira, o seguinte aresto: “(...) 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...) 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) Essa excepcionalidade justifica-se pela natureza sumária do writ, que não admite aprofundamento ou valoração do conjunto probatório — providências reservadas à instrução criminal regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Verifica-se, portanto, a inexistência de ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção imediata nesta instância recursal, prevalecendo, nesta fase, o princípio da presunção de justa causa para a persecução penal. O alegado periculum in mora, fundado na iminência de ato instrutório (oitiva da paciente agendada para 10 de dezembro de 2025), configura risco inerente à instauração e ao andamento regular de qualquer processo criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, ausente demonstração, de plano, de ilegalidade ou teratologia, indefiro a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR